Tribunal: TJSP
Processo: 1081510-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pagamento de boleto fraudado por terceiro, que se beneficiou das quantias desviadas – Pretensão de restituição dos valores pagos em razão da fraude e condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais à autora – Insurgência das requeridas – Descabimento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pagamento de boleto fraudado por terceiro, que se beneficiou das quantias desviadas – Pretensão de restituição dos valores pagos em razão da fraude e condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais à autora – Insurgência das requeridas – Descabimento – Hipótese em que restou caracterizada a falha nos serviços prestados pelas rés – A instituição financeira com quem a autora celebrou contrato de financiamento não logrou demonstrar que a autora não acessou seu site para a emissão de boleto, tampouco comprovou a impossibilidade do redirecionamento para outro site, conforme alegado pela autora – Ademais, a intermediadora de pagamentos corré, que figurou como beneficiária do boleto, admitiu que o documento foi emitido em sua plataforma virtual e não esclareceu minimamente como teria sido possível a alteração do nome do beneficiário do título – Ausência de demonstração, pelas rés, da segurança de seus sistemas – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.